Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707545-59.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPE ROXO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário (ID 41806026), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. Não houve a interposição de agravo interno. O STF determinou a devolução dos autos (ID 50036661), considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 660 e 401, da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371/MT e RE 633.360). Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional (Tema 660). Ademais, aquela Corte Suprema considerou que a questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional (Tema 401), o que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (ID. 38950639). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029